Tribunal: STF
Processo: HC 180813
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3, grifei): 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca [sic] negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, que juntamente com o corréu, arrombou a porta da residência de um das vítimas e se escondeu no local. Ao sair para tender o portão, o ofendido foi então surpreendido pela dupla, que desferiu 2 disparos contra sua cabeça, causando-lhe a morte. Ao tentarem fugir do local dos fatos, a outra vítima correu atrás do corréu, momento em que o ora recorrente desferiu dois disparos de arma de fogo contra suas costas, o que o deixou tetraplégico. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente possuir outros registros criminais, já tendo sido, inclusive, condenado pelo delito de roubo, justificam a custódia antecipada para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. A irresignação da defesa quanto ao lapso temporal transcorrido entre os fatos e a decretação da prisão preventiva não foi submetida ou apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.
    7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
    Busca o impetrante, em apertada síntese, a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob a assertiva de que, além de o édito prisional estar desprovido de fundamentação idônea e de contemporaneidade, desnecessária a segregação ante tempus, em razão das condições pessoais do acusado, todas favoráveis à restituição de sua liberdade.
    É o relatório. Decido.
    1. A despeito da judiciosa defesa, na situação posta sob exame, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.
    Com efeito, por simples leitura do síntese do julgado ora combatido, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque lastreada em motivação idônea, uma vez calcada nas circunstâncias com que os crimes, em tese, foram cometidos, bem como nos antecedentes criminais registrados em desfavor do paciente.
    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a indicar uma maior periculosidade do agente, de maneira a justificar a imposição de uma segregação provisória do convívio em sociedade. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    Registro que as premissas decisórias acerca do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.2012.
    Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)
    2. Não bastasse, inexistente qualquer teratologia ou ilegalidade perpetrada no âmbito do Tribunal Superior no que tange ao não conhecimento da tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva do paciente, se não foi submetida a prévio exame pelo Tribunal de origem.
    Sob esse mesmo viés, a apontada ilegalidade também não pode ser aferida de pronto, pois o conhecimento originário da matéria tanto pelo Superior Tribunal de Justiça e, mais ainda, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria supressão de instância. 
    Aliás, o enfrentamento do tema diretamente na presente oportunidade representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, com a dupla supressão de instância, como da própria competência constitucional conferida, de uma lado, àquela Corte Superior e, de outro, a este Supremo Tribunal. Nesse sentido:
    O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019).
    Sob essa perspectiva, de fato, não se inaugura a competência do Superior Tribunal de Justiça tampouco a do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente. Precedentes:
    “[...] inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (RHC 165322, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 27.08.2019.
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece admissibilidade nesse ponto, na medida em que, além de inexistente pronunciamento da Corte estadual acerca da matéria de fundo, ausente flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo STJ.
    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 04 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente